Tribunal: TJDFT
Processo: 0000254-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Descumprimento.
Descumpridas as condições estabelecidas, revoga-se o benefício da suspensão condicional do processo, sem extinção de punibilidade, sendo descabida tese de “adimplemento substancial”. Apelação não provida.